Tribunal: TJES
Processo: 5006316-47.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Reexame de embargos de declaração, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após decisão da Vice-Presidência que determinou o retorno dos autos a este órgão fracionário, diante de possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido e a tese firmada no julgamento do Tema 1.132 do STJ.

2. A controvérsia decorre de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, extinta sem resolução de mérito por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação válida da constituição do devedor fiduciário em mora, nos termos exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, à luz da tese fixada no Tema 1.132 do STJ.

III. Razões de decidir

4.
O STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.662/RS (Tema 1.132), assentou ser suficiente, para fins de constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo disp
e
nsável a comprovação do recebimento.

5. Comprovado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual e o protesto do título em cartório, tem-se por satisfeita a exigência legal, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. Para a comprovação da constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, não sendo exigida a prova do recebimento. 2. O protesto do título, realizado por cartório competente, também é meio idôneo para fins de comprovação da mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.132).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006316-47.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: SIDNEI DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5006316-47.2021.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDO :
SIDNEI DE OLIVEIRA SILVA

MAGISTRADO :
GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se
de
reexame de
embargos de declaração na
apelação cível decorrente de decisão da Vice-Presidência do TJES, que determinou o retorno dos autos à Segunda Câmara Cível, com fulcro no inciso II, do artigo 1.030, do CPC,
tendo em vista a
divergência entre o acórdão proferido e a tese fixada julgamento do
Tema 1.132, do STJ,
q
ue impõe a observância obrigatória por parte deste e. Tribunal.

A controvérsia diz respeito à comprovação da constituição do Recorrido (devedor fiduciário) em mora,
para fins de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente como garantia de
contrato de
financiamento
.

No julgamento anterior, a Segunda Câmara Cível, rejeitou os aclaratórios, mantendo o acórdão que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (artigo 485, IV, do CPC), em razão da
ausência
de comprovação da constituição do Recorrido em mora.

Pois bem.

Após o julgamento
do recurso por este Colegiado
, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
Recurso
Especial
Repetitivo nº 1.951.662/RS
(TEMA 1.132),
fixou a seguinte tese: "
e
m ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No caso,
restou comprovado que
a instituição financeira notificou, sem êxito,
o
Recorrid
o
, no endereço constante do contrato de financiamento,
e, na sequência,
promoveu o protesto do título por meio do Cartório competente, visando a atender o artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, junta
n
do
aos autos o
instrumento de protesto.

Assim, em atenção ao novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, está comprovada a
mora
do Recorrido.

Nesse contexto
, merece provimento o recurso, para
anular a sentença recorrida, devolvendo os autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

Em face do exposto,
exerço o juízo de retratação, nos moldes fixados no artigo 1.030, II, do CPC, para
dar
provimento ao recurso
, para
anular a sentença recorrida, devolvendo os autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)